Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. CRIANÇA MENOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Por ser preciso averiguar a real necessidade da alimentanda, bem como a capacidade contributiva do alimentante, não é possível, em juízo de cognição primária, majorar os alimentos provisórios fixados em quantia moderada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.